Tribunal: TJMT
Processo: 0001325-29.2019.8.11.0077
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001325-29.2019.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO CUSTODIO DO CARMO MELO - CPF: 000.628.692-56 (APELADO), ADAIR PAULO FERREIRA COELHO - CPF: 581.807.371-87 (APELADO), VALMESSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 901.318.601-78 (APELADO), JUNIOR CESAR SOLIS COELHO - CPF: 058.698.731-26 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), Saude Publica (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA INSUFICIENTE DE AUTORIA. PALAVRA POLICIAL NÃO CORROBORADA. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal em que se imputou ao recorrente a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da L. 11.343/2006), consistente no suposto transporte de cocaína por motocicleta em área rural próxima à fronteira com a Bolívia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para sustentar juízo condenatório, notadamente quanto à autoria delitiva atribuída ao réu, à luz do princípio do in dubio pro reo.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial atestando a presença de cocaína.

4. A autoria, entretanto, amparou-se exclusivamente em denúncia anônima e reconhecimento informal por policiais civis, sem abordagem, flagrante ou apreensão direta da droga em poder do réu.

5. O reconhecimento informal baseou-se em características subjetivas como compleição física e modo de pilotar, sem formalização ou documentação probatória independente, tampouco elementos que comprovem a posse ou vínculo do acusado com o veículo utilizado na fuga.

6. Divergências nos depoimentos policiais sobre a dinâmica do descarte da droga, ausência de outros meios de prova e inexistência de identificação formal do comparsa reforçam a dúvida quanto à autoria.

7. Conforme jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, a palavra dos policiais, embora válida, não é suficiente, por si só, para sustentar condenação penal quando desacompanhada de outros elementos robustos de prova judicializada.

8. O conjunto probatório revela fragilidade e não afasta a dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do acusado, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Absolvição do apelante Júnior César Solis Coelho, com base no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento
:

"1. É inadmissível a condenação criminal baseada exclusivamente em reconhecimento informal, não corroborado por outros elementos probatórios autônomos e judicializados, ainda que proveniente de depoimento de agentes estatais.

2. Na ausência de prova segura de autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, com absolvição do réu."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 386, VII; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 857.045/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJEN 18/03/2025; STJ, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25/10/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001325-29.2019.8.11.0077

APELANTE: JUNIOR CESAR SOLIS COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
JÚNIOR CÉSAR SOLIS COELHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da Ação Penal n.
0001325-29.2019.8.11.0077
, que o condenou por tráfico de drogas, delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão e 617
dias-multa, em regime semiaberto (id.

337023401
).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: 1
) fragilidade
das provas de autoria
; 2)
i
nsuficiência dos
d
epoimentos
p
oliciais como
ú
nico
f
undamento para a
c
ondenação
; 3)
fundamentação inidônea no aumento da pena-base; e 4) que faz
jus ao privilégio do art. 33, § 4°
, da Lei n. 11.343/06.

Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja absolvido, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, o redimensionamento da reprimenda com o reconhecimento do privilégio legal, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita (
id.
337023404).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, manifesta-se pelo desprovimento do apelo(
id.

337023409
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso
(id.
339771865
,
subscrito pel
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.

Fânia
Amorim
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o apelante, imputando-lhe a prática do crime de
tráfico de drogas

[art. 33 da Lei n. 11.343/06].

Adenúncianarrou, em síntese, que:

“[...]

no dia 25 de setembro de2019, por volta das 09h25min, nas proximidades da Travessa 90 Graus, Zona Rural, neste Município e Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, J
Ú
NIOR C
É
SAR SOLIS COELHO, vulgo “JABURU JÚNIOR” e outro indivíduo não identificado transportaram, para fins de tráfico,
aproximadamente 1
,
046,52g de COCAÍNA, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, uma equipe de policiais civis deslocou-se até as proximidades das obras do frigorífico para apurar uma denúncia de transporte de entorpecentes.

Após chegarem ao local, os policiais avistaram uma motocicleta Honda XRE 300 ocupada pelo denunciado e terceiro não identificado.

Ao avistarem a viatura, os suspeitos empreenderam fuga em alta velocidade, ao passo que os agentes da lei iniciaram o acompanhamento e, ao se aproximarem da motocicleta, notaram que um dos ocupantes descartou 01 (um) invólucro retangular de cor preta pelo local.

Após exame pericial, constatou-se que a substância descartada pelo denunciado e seu comparsa era cocaína (
laudo
pericial de fls. 14-16).

Registre-se, por fim, que o contexto fático, notadamente o local em que se deu a abordagem – as pastagens de zona rural são utilizadas para transporte de entorpecentes na rota Bolívia - Vila Bela – e a quantidade de entorpecente apreendida evidenciam a prática do crime de tráfico
”
.
(
id.
337022903)
.

Passo à análise do mérito
.

Na presente hipótese, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo termo de apreensão (id. 337022904, p. 29) e pelo laudo pericial (id. 337022904, pp. 37-41).

No tocante à autoria, entretanto, o acervo probatório revela-se insuficiente para amparar, com a segurança exigida, um decreto condenatório.

O apelante
teve decretada sua revelia na fase judicia
l,
tendo sido ouvido apenas na etapa
do inquérito
, ocasião em que negou a prática do delito, afirmando que não se encontrava no local dos fatos, bem como imputou aos
policiais civis conduta de cunho persecutório, supostamente decorrente de envolvimento pretérito de seu irmão, Renan, em episódio de tentativa de homicídio contra policiais militares no município de Vila Bela da Santíssima Trindade (id. 337022904, pp. 75-77).

No tocante à prova oral produzida em juízo, colhem-se exclusivamente os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência.

A testemunha
Valmeson
da Silva Ribeiro
relatou que
:

“(...)
a equipe recebeu denúncia anônima indicando as características do condutor e da motocicleta, prática comum na região de fronteira. Disse que, após campana nas proximidades de um frigorífico em construção, visualizaram motocicleta ocupada por duas pessoas, supostamente conduzida por Júnior Solis, seguindo em direção à fronteira com a Bolívia. Narrou que, após ordem de parada não atendida, iniciou-se acompanhamento, durante o qual um dos ocupantes arremessou um invólucro, posteriormente recolhido e identificado como pasta base de cocaína, tendo a equipe perdido o contato visual com a motocicleta, sem lograr êxito na prisão.
Afirmou que a identificação do condutor se deu pela compleição física, linguagem corporal e modo de pilotar
, não sendo possível identificar com segurança o ocupante da garupa
(...)”
(Relatório de Mídias, id.
337023374
).

A testemunha
Adair Paulo Ferreira Coelho
, por sua vez, afirmou que
:

“(...)
a equipe recebeu informação de que Júnior Solis estaria de posse de droga e se deslocava em motocicleta. Relatou que, ao perceber a presença policial, o condutor evadiu-se, atravessando a zona urbana e seguindo em direção à Gleba Ritinha. Disse ter visualizado o momento em que foi dispensada uma sacola preta contendo entorpecente, posteriormente recolhida, mas que, enquanto a equipe interrompia o acompanhamento para tal finalidade, a motocicleta distanciou-se e foi perdida de vista.
Confirmou que a
identificação do condutor decorreu de informações prévias e conhecimento anterior, não havendo identificação segura do passageiro
(...)”

(Relatório de Mídias, id.
337023374
).

Já a testemunha
Marcelo Custódio do Carmo Melo
declarou que
:

“(...)
a equipe recebeu informações anônimas de que “Júnior” traria entorpecente da Bolívia e deslocou-se em viatura descaracterizada até a região de fronteira. Afirmou ter visualizado o apelante conduzindo motocicleta Honda XRE, acompanhado de outra pessoa. Narrou que, durante o acompanhamento, foi arremessada ao solo substância entorpecente, posteriormente recolhida, mas que, em razão da necessidade de interromper a perseguição para recolher o material, perderam o contato visual com os ocupantes.
Destacou que apenas o condutor foi identificado, por conhecimento pessoal, compleição física e por estar com a viseira levantada,
sendo a ação de dispensar
o entorpecente
,
atribuída
ao ocupante da garupa, cuja identidade não foi apurada
(...)”

(Relatório de Mídias, id.
337023374
).

Do confronto entre as versões colhidas, extrai-se que a imputação da autoria ao apelante está lastreada exclusivamente em denúncia anônima e em reconhecimento informal, baseado em elementos como compleição física, linguagem corporal e modo de pilotar, sem que tenha havido abordagem pessoal, prisão em flagrante ou apreensão da substância entorpecente em seu poder.

Convém destacar que os próprios relatos policiais não são convergentes quanto à dinâmica dos fatos, especialmente no que se refere à autoria do ato de descarte do entorpecente.

Há menção expressa, inclusive, de que o objeto ilícito teria sido arremessado pelo ocupante da garupa, cuja identidade permanece desconhecida.

Essa circunstância enfraquece a narrativa acusatória no ponto mais sensível da persecução penal: a individualização da conduta.

Ademais, não se produziu prova objetiva a vincular o apelante à posse ou propriedade da motocicleta supostamente utilizada na fuga.

Não consta nos autos qualquer documento de registro, termo de apreensão, fotografia, boletim de ocorrência pretérito ou outro elemento concreto que comprove que o veículo lhe pertencia, tampouco que o
apelante
tenha sido anteriormente visto ou abordado conduzindo motocicleta com as mesmas características daquela descrita na denúncia.

Acrescente-se que, segundo os próprios depoimentos policiais, o condutor da motocicleta utilizava capacete com a viseira aberta no momento da abordagem, deslocando-se em alta velocidade, circunstância que dificultou sobremaneira a identificação
precisa
,
a
ponto de a equipe policial sequer lograr êxito na abordagem ou efetuar a prisão em flagrante.

Impende salientar que a própria origem da imputação decorre de denúncia anônima, a qual, embora possa justificar diligências iniciais, não se presta, por si só, a fundamentar juízo condenatório, sobretudo quando desacompanhada de elementos probatórios autônomos e judicializados que lhe confiram mínima
corroborabilidade
.

A doutrina é firme ao advertir que a vedação constitucional do anonimato impede que acusações anônimas sirvam de suporte direto à responsabilização penal.

A esse respeito
, leciona Renato Brasileiro de Lima que
“a denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias que lhe confirmem a plausibilidade, não pode servir de base para a responsabilização penal do acusado”,
porquanto
“afigura-se inadmissível a condenação criminal fundada exclusivamente em imputações anônimas, sem parâmetros objetivos de verificação”
(Manual de Processo Penal, Salvador: Juspodivm, 2015, p. 129).

Ressalte-se, ainda, que a sentença de primeiro grau atribuiu especial relevo à alegação de que o apelante vinha sendo previamente monitorado pelos policiais e à suposta exclusividade do uso da motocicleta.

Contudo, referidas assertivas não encontram amparo em qualquer elemento formal de prova.

Não há relatório de inteligência, boletim de ocorrência, ofício interno ou qualquer outro documento que registre o suposto monitoramento.

A invocação da “familiaridade” com o acusado
, que à época sequer registrava antecedentes criminais (id.
337022905
, p. 45),
ainda que constante nos depoimentos
,
não supre a ausência de reconhecimento formal nem se presta, por si, a embasar juízo condenatório.

A jurisprudência pátria é firme ao repelir condenações baseadas em presunções subjetivas, dissociadas do contraditório e da ampla defesa.

À luz da Constituição da República, o processo penal apresenta inequívoca
natureza
democrática, impondo-se sua aplicação como instrumento de tutela dos direitos e garantias fundamentais.

Nessa perspectiva, a condenação criminal somente se legitima quando precedida de regular instrução probatória e lastreada em prova suficiente da autoria e da materialidade delitivas, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Deve-se consignar ainda que a avaliação do acervo probatório deve ser orientada pelo princípio do favor rei.

Remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa é a absolvição, pois sobre a acusação recai o inafastável ônus de comprovar os fatos narrados na denúncia.

Disso decorre a regra probatória consubstanciada no
in dubio pro reo
, que aqui se impõe, uma vez que não restou comprovado que o apelante tenha praticado o crime de tráfico de entorpecentes.

Vê-se, ademais, que o único elemento utilizado para justificar a condenação foi o depoimento prestado em juízo por policiais que sequer efetuaram a prisão em flagrante.

Embora a palavra dos agentes públicos constitua, em regra, meio de prova idôneo, não pode, isoladamente, sustentar decreto condenatório, sobretudo quando, como no caso, não permite concluir que o acusado tenha praticado conduta subsumível ao tipo previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que o reconhecimento informal, originado de denúncia anônima, sem a observância das formalidades legais e não corroborado por outros elementos probatórios, é insuficiente para embasar condenação criminal
:

“(...) O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos
(...)”
(
AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
5a Turma,
julgado em 25/10/2022
).

“(...)
Ainda que a palavra dos agentes policiais, como regra, autorize a imposição do decreto condenatório, nota-se que, no caso em exame, as declarações não permitem concluir que o agravado tenha praticado o delito que lhe foi imputado na denúncia.

A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório
apoiou-se
em uma presunção
(...)”

(
AgRg no HC 857045 / PR
, Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma,
DJEN 18/03/2025
).

P
ortanto, esse cenário probatório, devidamente delineado nos autos, não autoriza a manutenção da condenação nos moldes da acusação formulada.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
RECURSO

PROVI
D
O
para
ABSOLVER
Júnior César Solis Coelho do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026